Tribunal: TJSP
Processo: 1500174-29.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito por equiparação, e uso de documento público falso – Sentença condenatória pelo artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e 304, c.c. 297, do Código Penal – Recurso defensivo buscando, preliminarmente, a nulidade do processo arguindo violação de domicílio. No mérito, pleito de absolvição, por falta de provas, ou a

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito por equiparação, e uso de documento público falso – Sentença condenatória pelo artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e 304, c.c. 297, do Código Penal – Recurso defensivo buscando, preliminarmente, a nulidade do processo arguindo violação de domicílio. No mérito, pleito de absolvição, por falta de provas, ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, ou a concessão de penas substitutivas.
Preliminar – Inocorrência – delito previsto na Lei de Armas que é de natureza permanente, e em se tratando de situação de prisão em flagrante, desnecessário mandado de busca e apreensão.
Mérito – Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante - Apreensão de arma de fogo de calibre 380, com numeração suprimida. Réu que apresentou documento de identidade (RG) falsificado. Policiais que relataram como se deu a prisão em flagrante, a apreensão da arma de fogo de numeração suprimida, tendo o réu apresentado RG falso, em nome de terceiro – De rigor a condenação.
Desclassificação para o crime previsto no art. 12 do Estatuto de Desarmamento – Não cabimento – Arma apreendida que apresentava numeração suprimida – Subsunção dos fatos ao delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
Dosimetria – Pena-base de cada delito fixada no patamar mínimo. Na segunda fase, consideração da atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena-base mínima (Súmula 231, STJ). Sem alteração na terceira fase. Concurso material de delitos mantido.
Regime inicial semiaberto inalterado.
Não cabimento de penas restritivas de direitos – ausência de requisitos legais.
Preliminar rejeitada
Recurso defensivo improvido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.